Tribunal: STF
Processo: ARE 968355
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( ADI 1.797 RE 428.569-AgR-ED).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.